Tribunal: TJES
Processo: 0007279-11.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007279-11.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SIDINEY ANDRADE DA SILVA
APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO -DPVAT S/A
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESPESAS MÉDICAS. NEXO CAUSAL ESTABELECIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o prévio requerimento administrativo, quando exigido, configura requisito necessário para o preenchimento do interesse de agir, o qual se reputa presente independentemente de sua comprovação nos casos em que a seguradora comparece em juízo, opondo-se ao mérito da pretensão condenatória. (REsp n. 1.683.301/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 5/5/2023.)

II - Há nos autos a formatação de todo um contexto fático segundo a prova acostada, que permite a conclusão de que sofrera o Autor acidente de trânsito, que lhe resultara lesões e consequente submissão a tratamento médico hospitalar, com submissão, inclusive, a procedimento cirúrgico, o que não deixa dúvidas quanto a existência de nexo de causalidade típico à indenização pelo DPVAT.

III - Não há interesse recursal nas razões da Apelante que visam fixação da correção monetária na data do efetivo dispêndio, quando a decisão recorrida assim já o estabelece.

IV - Recurso parcialmente conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
N
.º
0007279-11.2015.8.08.0035

APELANTE
:
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO
SEGURO
DPVAT
S.A.

APELADO: SIDINEY ANDRADE DA SILVA

JUIZ DE DIREITO: DR CLEANTO GUIMARÃES SIQUEIRA

RELATOR: DES
.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO
SEGURO
DPVAT
S.A.,
inconformada com a sentença que julgou procedente o pedido de
SIDINEY ANDRADE DA SILVA

relativo a indenização de despesas médicas pelo seguro DPVAT.

Em suas razões recursais a Apelante aduz (i) a ausência de comprovação do nexo de causalidade entre as lesões apresentadas pela Autora e alegado acidente de trânsito; (ii) os documentos juntados não se encontram fulcrados em receituário médico, não permitindo o reconhecimento de liame entre o gasto ocorrido e o evento danoso sofrido; (iii) o sinistro ocorreu em 04/12/2014 e o Autor não apresenta documentos de atendimento médico no dia dos fatos, mas apenas no dia 15/12/2014; (iv) o Autor era vinculado à Unimed que teria custeado o material utilizado, demandando a comprovação do pagamento do material; (v) o mero recibo de compra de insumo médico sem identificação do consumidor não pode gerar direito a indenização; (vi) a apresentação de meras notas fiscais não pode gerar direito a indenização; (vii) ausência de requerimento administrativo; (viii) correção monetária incidente da data do desembolso.

Sem razão a Apelante.

Sobre a alegada ausência de requerimento administrativo, há muito, “
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o prévio requerimento administrativo, quando exigido, configura requisito necessário para o preenchimento do interesse de agir, o qual se reputa presente independentemente de sua comprovação nos casos em que a seguradora comparece em juízo, opondo-se ao mérito da pretensão condenatória.
” (REsp n. 1.683.301/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 5/5/2023.)

Esse é o caso dos autos em que, manifestamente, impôs a Requerida-Apelante contrariedade ao pedido indenizatório vertido pelo Autor.

No que toca a existência de nexo de causalidade entre as lesões e procedimentos cirúrgicos, os consequentes gastos a que submetido o Autor e o acidente de trânsito a justificar a indenização securitária pelo DPVAT, o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito acostado às fls. 15 e os prontuários médicos do Autor constantes às fls. 66/107 dos autos, revelam-se esclarecedores.

Do BOAT colhe-se, muito claramente, que sofrera o Autor-Apelado acidente com sua motocicleta no dia 04/12/2014, na Rodovia do Sol, próximo ao posto dos guardas.

A tal conclusão se destaca a descrição de inúmeras avarias no seu veículo, havendo, ainda, o relato de “ferimentos parciais” e, inclusive, de socorro pela Concessionária da via, Rodosol, e encaminhamento ao Hospital Vila Velha.

A corroborar com tal entendimento, consta laudo médico (fl. 22) em que descrita a cirurgia em ombro direito em razão de luxação decorrente de “acidente automobilístico”.

Consta, ainda, o aludido prontuário do Autor, acostado aos autos pelo Hospital Vila Velha por ordem do Juízo
a quo
, que retrata sua entrada no nosocômio para atendimento de urgência/emergência, sendo descrito como motivo “acidente de trânsito”.

Em tal documento colhe-se, inclusive, a descrição de dores no ombro e escoriações no braço direito do Autor, além de dor em joelho direito, e ainda a submissão do Autor a exames de “raio x” em suas articulações, tudo conforme páginas 67/70, em realidade própria de acidente com queda motocicleta.

Há, portanto, nos autos, a formatação de todo um contexto fático segundo a prova acostada, que permite a conclusão de que sofrera o Autor acidente de trânsito, que lhe resultara lesões e consequente submissão a tratamento médico hospitalar, com submissão, inclusive, a procedimento cirúrgico, o que não deixa dúvidas quanto a existência de nexo de causalidade típico à indenização pelo DPVAT.

Nesse contexto, rechaço as alegações da Apelante quanto a alegada discrepância de datas entre o acidente e o atendimento médico alegado, pois do aludido prontuário acostado pela Unimed decorre expresso o atendimento em regime de urgência/emergência na data de 04/12/2014, data também constante do Boletim de Acidente de Trânsito e tida como data do acidente, realidade que está a retratar que as arguições da Apelante não encontram correspondência na prova dos autos.

Sem razão também a Apelante quando aduz que os documentos juntados não se encontram fulcrados em receituário médico, não permitindo o reconhecimento de liame entre o gasto ocorrido e o evento danoso sofrido, argumentos, igualmente, dissociados das provas dos autos.

Volto-me, mais uma vez, aos documentos acostados pelo Hospital Vila Velha aos autos, que retratam a submissão do Autor a procedimento cirúrgico em seu ombro direito (fl. 80), com descrição expressa do uso do “Tightrope”, insumo cirúrgico adquirido pelo Autor, uso de tipoia, havendo relatório de gastos na ortopedia (fl. 86), além de inúmeros outros comprovantes de equipamentos médicos e insumos utilizados na cirurgia, no pré e pós-operatório do Autor, não havendo margem às alegações da Recorrente.

Sobre os gastos com a aquisição pelo Autor de “BOTÕES TIGHTROPE TITANIO SEM A”, necessário à sua cirurgia, cujo custo, diga-se, supera o limite indenizatório imposto na sentença, é preciso considerar, como bem disse o Juízo
a quo
, que o fato de que o Autor ser beneficiário de plano de saúde não quer significar, por si só, que seu plano cobriu integralmente os insumos para seu tratamento, em especial sua cirurgia.

Não há nos autos razão ou mesmo prova mínima a dizer que houve cobertura contratual pelo seguro-saúde do Autor, ao contrário, a nota fiscal do referido equipamento fora emitida em nome do Autor (fl. 18), a revelar, até prova em contrário, que a própria Parte o adquiriu e não seu plano de saúde.

Não há nos autos sequer indícios a corroborar os argumentos da Apelante de que houve cobertura pelo plano de saúde do Autor, o que restringe-se, portanto, ao campo das alegações, sem sustentação nenhuma na prova dos autos.

No mais, frise-se, a realização de tal despesa médica demonstrada pelo Autor no valor de R$ 3.600,00 – três mil e seiscentos reais - supera e muito o valor definido como limite indenizatório na sentença, a revelar mesmo dispensável a prova de gastos outros pelo Requerente.

Por fim, não vejo interesse recursal nas razões da Apelante que visam fixação da correção monetária na data do efetivo dispêndio, quando a decisão recorrida assim já o estabelece, como se vê das decisões de fls. 123 e 134, que julgaram embargos declaratórios opostos pela própria Requerida-Apelante.

Assim, sem mais delongas,
conheço em parte e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso
, mantendo irretocada a sentença objurgada.

Ante a sucumbência recursal, majoro em 5% honorários advocatícios fixados na sentença, considerando a tanto a natureza e importância da causa e o trabalho desenvolvido.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer em parte e NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso
, mantendo irretocada a sentença objurgada.

É como voto.

DES. DÉBORA MARIA C. A. DA SILVA